Tribunal: STF
Processo: RE 87283
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. CAFE. O SEU COMPRADOR AO
IBC, AINDA QUE SEM EXPEDIÇÃO DE NOTA FISCAL, HABILITA-SE, QUANDO DA
COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO, AO CRÉDITO DO ICM QUE INCIDIU SOBRE A
OPERAÇÃO ANTERIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.